Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-10.2025.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600075-10.2025.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direitos Políticos nº 0600075-
10.2025.6.16.0147 que deferiu o requerimento e determinou à serventia o registro do ASE 370
(cessação de impedimento-suspensão) no cadastro do eleitor Rafael Marcelino de Melo, relativo ao
processo nº 0001082-96.2016.816.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR. (Requerimento de
Restabelecimento dos Direitos Políticos interposto por Rafael Marcelino de Melo, relativo ao
processo nº 0001082-96.2016.816.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR). RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RAFAEL MARCELINO DE MELO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856081
04/03/2026
15:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44856081 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.020

RECURSO ELEITORAL NOS DIREITOS POLÍTICOS 0600075-10.2025.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: RAFAEL MARCELINO DE MELO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. RESTABELECIMENTO DE
DIREITOS POLÍTICOS. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
PENA
DE
MULTA. ELEIÇÕES 2024. ART. 15, III, DA
CF/88. ADI 3150/STF. PROVIMENTO Nº
02/2021-CRE/PR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que deferiu o pedido de restabelecimento
de direitos políticos formulado por Rafael
Marcelino de Melo.
2. O Juízo a quo deferiu o restabelecimento
dos direitos políticos, mesmo diante da
ausência de comprovação da extinção da
pena de multa imposta em processo
criminal, sob o fundamento de que a
comunicação de extinção da pena privativa
de liberdade seria suficiente.

Num. 44856081 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00
3. O Ministério Público Eleitoral alega que a
pendência de pagamento da pena de multa
mantém a suspensão dos direitos políticos,
conforme o art. 15, III, da Constituição
Federal, e que o juízo de primeira instância
interpretou equivocadamente a decisão do
TSE no PA nº 0604343-88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de comprovação da
extinção da pena de multa, em condenação
criminal transitada em julgado, impede o
restabelecimento dos direitos políticos do
eleitor, não obstante o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 15,
inciso III, estabelece que a suspensão dos
direitos
políticos
persiste
"enquanto
durarem os efeitos" da condenação criminal
transitada em julgado.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 3150, firmou o entendimento de que a
pena de multa possui natureza de sanção
penal e não meramente de dívida de valor,
sendo indispensável para a extinção da
punibilidade e, por extensão, para a
cessação
da
suspensão
dos
direitos
políticos.
7. A jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral caminha em sentido oposto ao
decidido na sentença: não basta o cumprimento da pena corporal; é
necessário o exaurimento de todos os
efeitos da condenação, incluindo a sanção
pecuniária.
8. A normativa interna deste Tribunal,
consubstanciada no art. 272 do Provimento
nº 02/2021-CRE/PR, reforça a necessidade
do
cumprimento
de
todas
as
penas
(privativas de liberdade, restritivas de
direitos ou multa) para a regularização do

Num. 44856081 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00
registro de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença de primeiro grau e indeferir, por
ora, o pedido de restabelecimento dos
direitos políticos de RAFAEL MARCELINO
DE MELO, mantendo-se a anotação de
suspensão (ASE 337) em seu cadastro
eleitoral até que seja comunicada pelo
Juízo competente a extinção da pena de
multa referente ao Processo Criminal nº
0001082-96.2016.8.16.0030
-
2ª
Vara
Criminal de Foz do Iguaçu/PR.
Tese de julgamento: 1. A pena de multa
possui natureza de sanção penal, e seu
inadimplemento
obsta
a
extinção
da
punibilidade. 2. A ausência de comprovação
da extinção da pena de multa impede o
restabelecimento dos direitos políticos do
eleitor, nos termos do art. 15, III, da
Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 15, III; Provimento nº 02/2021-CRE/PR,
art. 272.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, j. 17/08/2005; TSE, PA nº 0604343-
88, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44856081 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que deferiu o pedido de
restabelecimento de direitos políticos formulado por Rafael Marcelino de Melo.
O recorrido, Rafael Marcelino de Melo, requereu administrativamente a regularização de sua
situação eleitoral, apontando a extinção da punibilidade referente a processo criminal que
tramitou na comarca de Foz do Iguaçu. O Cartório Eleitoral instruiu o feito com informações do
sistema INFODIP e certidões, indicando a extinção da pena privativa de liberdade, mas
apontando a ausência de informações conclusivas sobre a extinção da pena de multa nos autos
nº 0001082-96.2016.8.16.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR.
O Juízo a quo, em sua sentença, reconheceu a ausência de informação sobre a extinção da pena
de multa no processo acima referido, mas deferiu o restabelecimento dos direitos
políticos. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a serventia instruiu o procedimento
com a documentação que comprova a extinção da causa de restrição, citando decisão do
Tribunal Superior Eleitoral no Processo Administrativo nº 0604343-88/DF como base para
dispensar diligências sobre o cumprimento da pena pecuniária.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese, que a
pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada, mantém a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal e que o juízo de primeira instância
interpretou equivocadamente a decisão do TSE no PA nº 0604343-88, pois a Corte Superior
indeferiu o pedido de flexibilização das regras, mantendo a necessidade de quitação da multa
para cessar a suspensão dos direitos políticos.
Cita o entendimento do STF na ADI nº 3150, que reafirmou o caráter de sanção penal da multa, e
o art. 272 do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR, que exige o cumprimento de todas as penas
(incluindo a multa) para a regularização.
Nesta instância, verificou-se que não foi dada ao recorrido a oportunidade de, querendo, constituir
advogado e responder ao recurso eleitoral.
Expedida carta de ordem, o recorrido foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte, tendo
declarado ao oficial de justiça estar ciente da pendência da multa e não possuir condições
financeiras para contratar defesa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
opinando pela reforma da sentença para indeferir o restabelecimento dos direitos políticos até a
comprovação da quitação ou extinção da pena de multa.
É o relatório.

Num. 44856081 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que foi dado vista da sentença ao Ministério Público Eleitoral em
19/08/2025 e o recurso foi interposto no dia 20/08/2025 (id. 44700733).
O recorrido foi intimado, via Carta de Ordem, mas não se manifestou.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
Mérito
O cerne da questão reside em definir se a ausência de comprovação da extinção da pena de
multa, em condenação criminal transitada em julgado, impede o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor, não obstante o cumprimento da pena privativa de liberdade.
O Juízo de primeira instância deferiu o restabelecimento baseando-se na premissa de que a
comunicação de extinção da pena (Infodip) seria suficiente, dispensando diligências sobre a
multa, com suposto amparo em decisão do TSE.
Todavia, assiste razão ao recorrente.
A Constituição Federal, em seu art. 15, inciso III, estabelece que a suspensão dos direitos
políticos persiste "enquanto durarem os efeitos" da condenação criminal transitada em julgado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3150,
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza de sanção penal e não
meramente de dívida de valor, não sendo retirado tal caráter pela Lei nº 9.268/1996.
Consequentemente, o cumprimento da pena de multa é indispensável para a extinção da
punibilidade e, por extensão, para a cessação da suspensão dos direitos políticos.
A sentença recorrida equivocou-se ao fundamentar a dispensa da comprovação do pagamento da
multa na decisão do TSE proferida no Processo Administrativo nº 0604343-88. Conforme bem
pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, o referido acórdão, na verdade, indeferiu o pedido do
Colégio de Corregedores Eleitorais que buscava permitir a regularização dos direitos políticos
independentemente do pagamento da pena pecuniária.
O voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, naquele julgado, foi explícito ao afirmar que "a
pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada nas sentenças criminais
transitadas em julgado, tem o condão de manter/ensejar a suspensão dos direitos políticos".
Portanto, a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral caminha em sentido oposto ao decidido na
sentença: não basta o cumprimento da pena corporal; é necessário o exaurimento de todos os
efeitos da condenação, incluindo a sanção pecuniária.
No caso dos autos, a certidão do Cartório Eleitoral e as informações do INFODIP demonstram

Num. 44856081 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00
que, em relação ao Processo Criminal nº 0001082-96.2016.8.16.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz
do Iguaçu/PR, houve a extinção da pena privativa de liberdade, mas que "Não consta nos autos
comprovante de pagamento da pena de multa'' - id. 44700672.
Ademais, o próprio recorrido, ao ser intimado por oficial de justiça, declarou ter "ciência da
pendência da multa de seu processo criminal", o que corrobora a ausência de extinção da
punibilidade em sua integralidade.
A normativa interna deste Tribunal, consubstanciada no art. 272 do Provimento nº 02/2021-
CRE/PR, reforça a necessidade do cumprimento de todas as penas (privativas de liberdade,
restritivas de direitos ou multa) para a regularização do registro de suspensão.
Não havendo prova da quitação, remissão ou prescrição da pena de multa relativa ao processo nº
0001082-96.2016.8.16.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, os efeitos da condenação
criminal permanecem ativos, inviabilizando o restabelecimento dos direitos políticos do recorrido
neste momento processual.
Importante salientar, outrossim, que não cabe a este juízo ingressar na análise de eventual
extinção da punibilidade da pena de multa em razão da competência deferida ao juízo da
execução penal para tal mister.
Ante o exposto, considerando que a pena de multa ostenta natureza de sanção penal e que seu
inadimplemento obsta a extinção da punibilidade, mantendo-se a suspensão dos direitos políticos
prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, a reforma da sentença é medida que se impõe.
O restabelecimento dos direitos políticos de Rafael Marcelino de Melo só poderá ocorrer mediante
a comunicação a esta Justiça Especializada, pelo Juízo competente, da extinção da punibilidade
também quanto à pena pecuniária.

CONCLUSÃO
Por essas razões, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral para REFORMAR a sentença de primeiro grau e INDEFERIR, por
ora, o pedido de restabelecimento dos direitos políticos de RAFAEL MARCELINO DE MELO,
mantendo-se a anotação de suspensão (ASE 337) em seu cadastro eleitoral até que seja
comunicada pelo Juízo competente a extinção da pena de multa referente ao Processo Criminal
nº 0001082-96.2016.8.16.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR.
É como voto.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44856081 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415264735900000043792265
Número do documento: 26030415264735900000043792265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:06:00

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS (11548) Nº 0600075-
10.2025.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: RAFAEL MARCELINO DE MELO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026